Tribunal: TJSP
Processo: 1004937-61.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento, mesmo que não conste da listagem oficial. Paciente idoso. Observância do Estatuto do Idoso (arts. 9o e 15, § 2o). Obrigação dos órgãos públicos de

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento, mesmo que não conste da listagem oficial. Paciente idoso. Observância do Estatuto do Idoso (arts. 9o e 15, § 2o). Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar aos idosos.

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – IRRESIGNAÇÃO – CABIMENTO.
Impossibilidade de condenação quanto ao resgate da paga profissional, considerando que a Defensoria Pública Estadual é órgão do próprio demandado (Estado) – Inteligência do art. 381, do CC e Súmula 421, do STJ.
Decisão reformada, em parte.
Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.